Tribunal: TJBA
Processo: 8002741-07.2019.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002741-07.2019.8.05.0191 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: LUIZ CARVALHO MATOS Advogado(s): DOUGLAS DE SANTANA FIGUEIREDO APELADO: BANCO DO BRASIL SA Advogado(s):RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA registrado(a) civilmente como RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA ACORDÃO APELAÇÃO. AÇÃO DE CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS DO PLANO VERÃO. SENTENÇA QUE EXTINGUIU A AÇÃO DE ORIGEM. FALTA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. DISTRIBUIÇÃO DIRECIONADA. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JURISDIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE NULIDADE NA SENTENÇA. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CABÍVEL E PROPORCIONAL À GRAVIDADE DOS ATOS COMETIDOS. INDENIZAÇÃO PELOS PREJUÍZOS CAUSADOS PELO LITIGANTE DE MÁ-FÉ. MANUTENÇÃO. DESNECESSIDADE DE PROVA DOS PREJUÍZOS. MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE ADVERTÊNCIA PRÉVIA. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. ALTERAÇÃO DO VALOR DA CAUSA DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. SENTENÇA REFORMADA. APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. O conjunto de fatos apresentados neste processo comprova a conclusão do Juiz de que houve a prática de ato atentatório à dignidade da jurisdição e litigância de má-fé. No tocante à alegação do Recorrente de ausência de fundamentação nas razões da sentença, esta não merece prosperar. Isso porque o decisum foi devidamente fundamentado, não tendo sido descumprido, portanto, o dever previsto no art. 93, IX, da CF. Agiu acertadamente o juízo de origem ao determinar o pagamento da multa por litigância de má-fé no percentual máximo (9% do valor da causa), principalmente em razão da gravidade das posturas adotadas pelo Apelante durante o trâmite processual. No tocante à condenação a ressarcir os prejuízos causados à parte contrária em razão da constatação da ocorrência de litigância de má-fé, esta também é aplicável em razão da gravidade dos fatos. Ademais, de acordo com o entendimento pacificado pelo STJ, a indenização prevista no art. 81 do CPC é aplicável independentemente de comprovação de efetivo prejuízo. Merece reforma o decisum, contudo, no tocante à condenação ao pagamento de multa em razão de ato atentatório à dignidade da justiça. No caso dos autos, embora as condutas perpetradas tenham tido sua gravidade reconhecida, não houve nos autos prévia advertência acerca das referidas condutas, desatendendo, portanto, o quanto determinado no § 1º do art. 77 do CPC. Com relação à condenação do Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, esta deve ser mantida. Isso porque, em que pese o Apelante alegue que a ação foi extinta ainda no início do seu curso, verifica-se que houve a devida habilitação dos advogados da parte Ré, inclusive com a apresentação de defesa nos autos. Sendo assim, de acordo com o quanto determinado nos arts. 81 e 85 do CPC, deve ser mantida a condenação, inclusive no percentual determinado (20% (vinte por cento)), porquanto observados os parâmetros do art. 85, § 2º do CPC. As custas processuais são, de igual modo, cabíveis no presente caso, uma vez que a propositura de uma ação autônoma de cumprimento de sentença gera a abertura de um novo processo legal, não podendo ser interpretada simplesmente como uma extensão do processo anterior, como defendido pelo Apelante. Cabível, por fim, a alteração do valor da causa de ofício pelo juiz, uma vez que tal valor deve corresponder à vantagem econômica almejada pela ação em questão (art. 292, inciso I, do CPC). Deve ser mantida, portanto, a retificação do valor da causa para o importe de R$ 8.768,16, (oito mil, setecentos e sessenta e oito reais e dezesseis centavos), por ser este o proveito econômico que o Recorrente pretende obter, de acordo com o quanto informado em seu recurso. Sentença reformada. Apelo conhecido e parcialmente provido. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº. 8002741-07.2019.8.05.0191, sendo Apelante Luiz Carvalho Matos e Apelado Banco do Brasil SA, acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e dar parcial provimento ao recurso. Salvador/BA, data registrada na certidão eletrônica de julgamento. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator